Tribunal: TJSP
Processo: 1001444-22.2019.8.26.0637
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Ação de procedimento comum – Servidora municipal – Atendente de farmácia – Adicional de Insalubridade em grau médio – Possibilidade – Laudo pericial concludente no sentido de a autora desenvolver suas atividades em ambiente insalubre em grau médio.

Pagamento – Termo inicial para concessão do adicional de insalubridade deve ser a data do laudo, conforme

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Ação de procedimento comum – Servidora municipal – Atendente de farmácia – Adicional de Insalubridade em grau médio – Possibilidade – Laudo pericial concludente no sentido de a autora desenvolver suas atividades em ambiente insalubre em grau médio.

Pagamento – Termo inicial para concessão do adicional de insalubridade deve ser a data do laudo, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça manifestado nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n.o 413/RS.

Reflexos – Pagamento do benefício com reflexo nas férias, terço constitucional e décimos terceiros salário que se mostra possível – Inteligência da Lei Municipal no 140/08.

Sentença parcialmente reformada – Recursos parcialmente providos.